Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-10.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005668-10.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONES GEISON MIRANDA LIMA - CPF: 000.845.882-09 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), VIRTUAL COBRANCAS LTDA - CNPJ: 14.792.555/0001-28 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 587.077.359-87 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (RECORRIDO), GUSTAVO GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 215.567.968-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA DE COBRANÇA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à empresa Virtual Cobranças Ltda., com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente em face da empresa Móveis Romera Ltda. O autor alegou ter quitado valores junto à empresa de cobrança, mas seu nome permaneceu indevidamente negativado, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa de cobrança terceirizada (Virtual Cobranças Ltda.) possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pela manutenção indevida de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita afasta a preliminar de deserção, inexistindo prova de alteração superveniente da condição econômica do recorrente.

4.

A empresa Virtual Cobranças atua exclusivamente como prestadora de serviços de cobrança extrajudicial, sem ingerência sobre os registros em órgãos de proteção ao crédito.

5.

Não há nos autos prova de cessão do crédito nem demonstração de que a empresa de cobrança detenha acesso operacional aos sistemas de negativação (SPC/SERASA).

6.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, o que não se verifica no caso, pois o ato de negativação é imputável apenas ao credor originário.

7.

A solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC não se aplica à empresa que apenas intermedeia a cobrança, sem participação direta na relação de consumo ou na inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de cobrança terceirizada que apenas realiza cobrança extrajudicial, sem poder de negativação, não possui legitimidade passiva para responder por manutenção indevida de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

2.

A responsabilidade por eventual dano moral decorrente de negativação indevida recai sobre o credor originário, titular do crédito e autor do apontamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005668-10.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Diones Geison Miranda Lima

Recorrido(s):

Virtual Cobranças Ltda

Móveis Romera Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto OPINO PARA:

a) JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto à ré VIRTUAL COBRANÇAS LTDA, com fundamento no artigo 51, III, da Lei 9.099/95;

b) DETERMINAR o prosseguimento do feito exclusivamente em relação à ré MOVEIS ROMERA LTDA, a qual deverá ser devidamente citada, nos termos da lei.

Sem custas e sem honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, inexistindo prova de alteração superveniente de sua condição econômica, razão pela qual não há falar em deserção.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade passiva da empresa Virtual Cobranças Ltda.

Na petição inicial, o autor alegou que possuía débito oriundo de relação contratual firmada com a empresa Romera Móveis, tendo realizado negociação junto à empresa Virtual Cobranças, efetuando dois pagamentos no valor de R$ 250,00 cada, em 05/02/2025 e 02/03/2025, sustentando que, mesmo após o pagamento, seu nome teria permanecido inscrito em cadastros restritivos de crédito, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa Virtual Cobranças alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua exclusivamente como prestadora de serviços de cobrança extrajudicial, não tendo promovido a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco possuindo ingerência sobre a manutenção ou exclusão de registros, atribuindo tal responsabilidade à credora originária.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a negativação originária do nome do autor foi promovida exclusivamente pela empresa Móveis Romera Ltda., conforme imagem destacada abaixo:

Os comprovantes bancários, juntados com a petição inicial, demonstram que o autor efetuou pagamentos em favor da empresa Virtual Cobranças nos dias 05/02/2025 e 02/03/2025, no valor individual de R$ 250,00, no contexto de cobrança extrajudicial.

Todavia, o simples recebimento de valores não transfere à empresa de cobrança a titularidade do crédito nem lhe confere poder jurídico para proceder à exclusão de registros nos bancos de dados restritivos.

Inexiste nos autos qualquer prova de cessão formal do crédito, tampouco demonstração de que a empresa recorrida possua acesso operacional direto aos sistemas do SPC ou SERASA para inclusão ou retirada de apontamentos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização objetiva pressupõe nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. No caso concreto, o ato apontado como ilícito, isto é, a manutenção da negativação, permanece vinculado à esfera de atuação do credor originário, inexistindo prova de que a empresa de cobrança tenha praticado ou controlado tal ato.

Também não se aplica, na hipótese, a solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, pois a empresa recorrida não integrou a relação de consumo originária nem foi responsável pela inscrição cadastral, atuando apenas como intermediadora da cobrança extrajudicial.

Assim, ausente demonstração de participação direta da recorrida no fato gerador do alegado dano, correta a conclusão quanto à sua ilegitimidade passiva.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026